Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, sob o fundamento de que tal medida comprometeria o seu mínimo existencial. A parte agravada alega omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de inexistência de prejuízo à subsistência do devedor, já que anteriormente os descontos vinham sendo suportados por ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão suposta omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de ausência de prejuízo à subsistência do devedor que suportava descontos salariais anteriores, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já analisada e solucionada.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação expressa e suficiente, reconhecendo a hipossuficiência do devedor, por receber proventos em valor inferior a cinco salários mínimos e ter despesas extraordinárias decorrentes do seu precário estado de saúde, evidenciando perigo de comprometimento do mínimo existencial.
5. A alegação de que os descontos anteriores não comprometeram a subsistência do devedor não invalida a análise da situação financeira atual e dos novos documentos juntados aos autos.
6. Não há omissão que deva ser sanada, mas simples inconformismo da parte embargante com a decisão proferida, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A análise da possibilidade de penhora de salário/proventos deve considerar a situação financeira atual do devedor à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
2. A fundamentação expressa e suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, sendo inadequados embargos de declaração para rediscutir matéria já solucionada.
3. A existência de descontos salariais pretéritos não impede o reconhecimento de hipossuficiência atual, se estiverem comprovadas despesas extraordinárias e comprometimento do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 1.022.